Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. Se estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os supostos erro material e omissão apontados pela embargante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Caso fosse considerado o patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação/do proveito econômico, correspondente à quantia a ser restituída à consumidora, na monta de R$ 1.696,85 (um mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), observada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em função da sucumbência recíproca, não haveria a correta remuneração do trabalho despendido pelos advogados que patrocinam as partes.
5. In casu, considerando-se o valor da condenação/do proveito econômico (restituição de R$ 1.696,85) e o percentual de 50% (cinquenta por cento) a cargo de cada litigante (sucumbência recíproca), os honorários advocatícios seriam arbitrados entre R$ 84,84 (oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 169,68 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), revelando-se, assim, aviltante e atentatório ao exercício profissional.
6. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.